Tribunal: TJSP
Processo: 1039710-84.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de análise de pedido administrativo de aposentadoria – Ordem concedida para que o requerimento do impetrante seja analisado em 10 dias, sob pena de multa - Sentença concessiva da segurança que merece ser mantida – Inteligência do art. 33 da Lei 10.177/98 – Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Remessa Necessária n. 1039710-54.2019.8.26.0053 - mdl
Registro: 2020.0000280529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1039710-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado JOÃO BATISTA GILMAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Remessa Necessária n. 1039710-54.2019.8.26.0053 - mdl
VOTO No 18.425
REMESSA NECESSÁRIA No 1039710-84.2019.8.26.0053
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de análise de
pedido administrativo de aposentadoria Ordem concedida
para que o requerimento do impetrante seja analisado em 10
dias, sob pena de multa - Sentença concessiva da segurança
que merece ser mantida Inteligência do art. 33 da Lei
10.177/98 Remessa Necessária desprovida.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por JOÃO BATISTA GILMAR DE OLIVEIRA contra omissão praticada pelo
DIRIGENTE
REGIONAL
DE
ENSINO
DA
REGIONAL
SUL
3,
COORDENADOR DA COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO e DIRETOR PRESIDENTE
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, que até o momento da
impetração do mandamus não haviam apreciado seu pedido de
aposentadoria, protocolado aos 05/04/2019.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
A r. sentença de 71/74 concedeu a segurança
para que o requerimento administrativo do impetrante fosse analisado
dentro do prazo de 10 dias, sob pena de multa.
Não houve interposição de recurso e os autos
foram remetidos a este Tribunal para remessa necessária.
É o relatório.
2. Trata-se de ação mandamental na qual se
busca a concessão da segurança para que as autoridades impetradas
analisem e apreciem o requerimento de aposentadoria apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Remessa Necessária n. 1039710-54.2019.8.26.0053 - mdl
impetrante há mais de 120 dias.
3. A remessa necessária, única interposta, não
comporta provimento, devendo ser mantida a sentença, cujos fundamentos
ficam ratificados e parcialmente transcritos (art. 252, RITJSP/09):
“Quanto ao mérito, observa-se que o impetrante formulou
pedido de aposentadoria em 5/4/19 e que o processo foi cadastrado em 16/8/19,
data em que foram anexados os documentos ao PAS e encaminhado para análise
de Processo Diretor (fl. 55). Verifica-se, ainda, que a Validação de Tempo de
Contribuição para Aposentadoria já havia sido expedida, em janeiro de 2019.
Neste contexto, ainda que o ato envolva a atuação de
inúmeros órgãos e agentes públicos, e que por ser complexo não se aplique os
prazos previstos no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, que assegura
ao cidadão o direito de certidão, e o artigo 114 da Constituição Estadual, que
estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para o fornecimento de certidão, é
certo que o prazo não é indefinido, e que no caso examinado se aplica o artigo 33
da Lei Estadual no 10.177/98, que estabelece o prazo de 120 dias, e que há muito
decorreu.
Com efeito, a Certidão de Tempo de Serviço e a Certidão de
Liquidação e Tempo de Contribuição, não são certidões simples, pois não são
confeccionadas apenas com base em informações que estão disponíveis e que
serão repetidas na certidão, pois reclamam contagens, verificações etc., que, como
já mencionado, envolvem vários setores, informações conjugadas, e atos de
ratificação e homologação.
Nada obstante, não se justifica a espera de
aproximadamente sete meses para a apreciação do pedido de aposentadoria sem
qualquer previsão de finalização do ato, considerando que a Validação de Tempo
de Contribuição, que em tese é o documento mais complexo e demorado, já havia
sido expedida em janeiro de 2019.
Dúvida alguma há, pois, acerca da prática de ato ilegal,
devido ao excessivo decurso do prazo legal e que fere o direito líquido e certo do
impetrante de obter resposta à pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Remessa Necessária n. 1039710-54.2019.8.26.0053 - mdl
Por fim, observo que que é de atribuição exclusiva da
Administração analisar e verificar a situação funcional do servidor e as
peculiaridades, a partir do requerimento de concessão da aposentadoria formulado,
pois é no momento em que o pedido é formulado que se mostra pertinente tal
verificação, devido à possibilidade de ter ocorrido modificações no decorrer do
tempo. Cuida-se de procedimento administrativo complexo e os órgãos integrantes
do ente público conhecem as especificidades para concluir pela concessão ou não,
de modo que não cabe ao Judiciário substitui-la e estabelecer os critérios a serem
observados. A atuação do Judiciário se justifica em fase posterior, ou seja, a partir
de eventual decisão que o interessado entenda em desacordo com as normas
constitucionais, legais e infra legais sobre a matéria.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que as autoridades impetradas
decidam o pedido formulado pelo impetrante, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa.”
4. Com efeito, o art. 33 da Lei 10.177/98
estabelece o prazo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer
espécie apresentados à Administração Pública, quando não houver outro
prazo previsto em lei. Outrossim, o art. 5o, LXXVIII da CF/88 assegura a
todos a duração razoável do processo, não sendo admissível que o
interessado
aguarde
indefinidamente
a
análise
de
requerimento
administrativo apresentado à Administração.
Assim, foi correta a sentença ao determinar a
análise do requerimento no prazo assinalado.
5. Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária.
PONTE NETO
Relator